Tribunal: TJPA
Processo: 0801550-20.2021.8.14.0123
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801550-20.2021.8.14.0123

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: LEONARDO OLIVEIRA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PRESUNÇÃO DE DANO MORAL. DEVER DE INDENIZAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática proferida em Apelação Cível, que deu parcial provimento ao recurso para ajustar os critérios legais de correção monetária e juros de mora, mantendo-se, no mais, a sentença que condenou a instituição ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais pela inscrição indevida do nome do autor no Sistema de Informações de Crédito (SCR), sem notificação prévia, e determinou a exclusão da anotação, além do pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se a decisão monocrática violou o princípio da colegialidade; (ii) avaliar a ilicitude da inscrição do nome do autor no SCR sem notificação prévia; (iii) examinar a existência de dano moral indenizável na hipótese; (iv) reconhecer a natureza do SCR como sistema capaz de gerar restrição ao crédito; e (v) deliberar sobre a adequação do percentual dos honorários advocatícios fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O relator pode decidir monocraticamente recursos quando houver jurisprudência dominante, conforme autoriza o art. 932 do CPC e a Súmula 568 do STJ, não havendo ofensa ao princípio da colegialidade, sobretudo diante da possibilidade de interposição de agravo interno.

4.

A responsabilidade do Banco do Brasil pela anotação indevida no SCR não se afasta pela posterior cessão do crédito, nem pela existência de cláusula contratual genérica, pois a ausência de notificação específica ao consumidor viola o art. 43, § 2º, do CDC.

5.

O SCR, embora tenha natureza informativa, pode restringir o acesso ao crédito e impactar negativamente a vida financeira do consumidor, caracterizando sistema equiparável a bancos de dados restritivos quando há negativa de crédito.

6.

O dano moral decorrente da inclusão indevida em cadastro de inadimplentes sem notificação prévia presume-se in re ipsa, dispensando a comprovação de prejuízo concreto, conforme entendimento consolidado do STJ.

7.

A manutenção dos honorários advocatícios em 20% do valor da condenação é legítima, pois a parcial procedência do recurso – restrita à alteração dos índices de atualização – não configura sucumbência recíproca.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É legítima a decisão monocrática do relator quando fundada em jurisprudência consolidada, não havendo violação ao princípio da colegialidade.

2.

A inclusão de dados do consumidor no SCR sem notificação prévia configura ato ilícito e enseja indenização por dano moral.

3.

O dano moral decorrente de inscrição indevida em sistema de informação creditícia presume-se in re ipsa, dispensando prova do efetivo prejuízo.

4.

A mera alteração dos critérios de correção monetária e juros não configura sucumbência recíproca nem autoriza a redução dos honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 43, § 2º; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 932, IV e V; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1975530/CE, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 28.08.2023, DJe 30.08.2023; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1595856/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 29.06.2020, DJe 03.08.2020; STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 933.896/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 09.03.2020, DJe 16.03.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno em Apelação Cível nº 0801550-20.2021.8.14.0123, em que é agravante BANCO DO BRASIL S.A. e agravado LEONARDO OLIVEIRA COSTA.

ACORDAM
os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra
decisão monocrática
proferida por este Relator, nos autos da
Apelação Cível nº 0801550-20.2021.8.14.0123
, em que se deu parcial provimento ao recurso para
ajustar os critérios legais de correção monetária e juros de mora
, mantendo-se, no mais, a sentença que condenou a instituição financeira ao pagamento de
R$ 3.000,00 a título de danos morais
, bem como ao pagamento de
honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação
, e determinou a
exclusão da anotação indevida no SCR
, sob pena de multa diária.

A decisão recorrida, lançada ao id [29248378], reconheceu a ilicitude da inclusão de dados do autor no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, sem notificação prévia, o que caracterizaria restrição indevida ao crédito e ensejaria a presunção de dano moral (in re ipsa). No mais, o provimento parcial foi limitado à adequação dos critérios de atualização monetária, fixando-se o IPCA como índice de correção e a taxa SELIC como juros de mora, nos termos da Lei nº 14.905/2024.

Em suas razões recursais (id 29868437), o agravante sustenta, em síntese:
(i) a tempestividade do recurso, conforme registrado no sistema eletrônico;
(ii) o cabimento do agravo interno, à luz do art. 1.021 do CPC, diante da necessidade de reapreciação da matéria pelo órgão colegiado;
(iii) a ocorrência de violação ao princípio da colegialidade, porquanto a decisão monocrática teria extrapolado os limites da jurisprudência consolidada e apreciado matéria controvertida que exigiria deliberação colegiada;
(iv) que não houve ilicitude na inclusão dos dados do autor no SCR, já que havia cláusula contratual com previsão expressa de comunicação prévia, a qual não foi impugnada pelo autor;

(v) a ausência de prova de que a anotação no SCR gerou efetiva restrição ao crédito, alegando tratar-se de sistema meramente informativo, gerido pelo Banco Central, e não banco de dados restritivo de crédito como SPC ou SERASA;

(vi) que o Banco do Brasil comprovou a regularidade da anotação e da comunicação prévia, conforme documentos juntados aos autos;

(vii) que não se pode presumir o dano moral, pois inexiste prova de constrangimento ou lesão à honra do autor, tratando-se, na verdade, do exercício regular de direito pela instituição financeira;

(viii) por fim, requer a redução dos honorários de sucumbência, fixados em 20%, para o patamar mínimo de 10%, diante do acolhimento parcial da apelação e da existência de sucumbência recíproca.

Certidão de id 30700876 atesta que, decorrido o prazo legal, não foram apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de admissibilidade

De antemão, observo que o presente agravo interno preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

2. Mérito

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se à insurgência do Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática proferida por este Relator, a qual deu parcial provimento à apelação cível, apenas para adequar os critérios de atualização da condenação, mantendo, no mais, a condenação da instituição bancária ao pagamento de indenização por danos morais, decorrente da inclusão indevida do nome do autor no Sistema de Informações de Crédito (SCR), sem prévia notificação.

O agravante sustenta, em síntese: violação ao princípio da colegialidade; ausência de ilicitude na conduta, uma vez que o contrato previa a comunicação; inexistência de prova da efetiva restrição ao crédito; ausência de dano moral indenizável; exercício regular de direito; e, por fim, pleiteia a redução dos honorários advocatícios.

Feita essa exposição, passo à análise.

I – Da decisão monocrática e do princípio da colegialidade

A insurgência recursal cinge-se à alegação de que
não seria cabível a decisão monocrática
proferida pelo Relator, ao fundamento de que não se configurariam as hipóteses do art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil.

Sem razão, contudo.

A Súmula 568/STJ admite que o Relator julgue monocraticamente recurso inadmissível ou aplique a jurisprudência consolidada na Corte, além de reconhecer que não há risco de ofensa ao princípio da colegialidade, tendo em vista a possibilidade de interposição de recurso próprio, nos termos do previsto na Lei 14.365/2022, qual seja, o agravo interno.

A Súmula 568/STJ assim dispõe: “O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.”

O próprio STJ já declarou entendimento segundo o qual
“Quanto à controvérsia, afasta-se, de início, a alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Conforme autorização expressa do art. 932 do NCPC, compete ao relator negar ou dar provimento aos recursos a ele distribuídos quando o entendimento sobre a controvérsia já esteja consolidado na jurisprudência do STJ. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso em desafio à decisão singular afasta qualquer ofensa ao princípio da colegialidade.”
(AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1694224 – MG).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO VIOLADO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VALOR. RAZOABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil. 2. O relator está autorizado a decidir singularmente recurso (artigo 932, do Código de Processo Civil de 2015, antigo 557). Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado competente, em sede de agravo interno. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Consoante entendimento pacificado no âmbito desta Corte, o valor da indenização por danos morais só pode ser alterado na instância especial quando manifestamente ínfimo ou exagerado, o que não se verifica na hipótese dos autos. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AgInt no AREsp 1595856/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 03/08/2020)

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO

INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. CPC/1973. PREPARO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. "A jurisprudência deste STJ, a legislação processual (932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplica a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade" (AgInt no AREsp n. 1.389.200/SP, Relatior Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe de 29/03/2019). 2. Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, na vigência do CPC/1973, a ausência de preparo do recurso justificava o reconhecimento da deserção de plano, inexistindo, outrossim, a possibilidade de regularização posterior do ato. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 933.896/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 16/03/2020)

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente, e com interposição do agravo interno, devolve-se ao Colegiado toda a matéria decidida.

II – Da legitimidade passiva

A tese de ilegitimidade passiva, já apreciada na decisão monocrática, foi corretamente afastada.

O próprio Banco do Brasil reconhece que realizou a anotação no SCR
, de modo que a posterior cessão do crédito à Ativos S.A. não elide sua responsabilidade pelas consequências jurídicas decorrentes do lançamento indevido.

III – Da natureza do SCR e do dever de indenizar

É incontroverso que o nome do autor foi incluído no SCR sem que houvesse prévia notificação, em violação ao art. 43, § 2º, do CDC.

A tese defensiva de que o SCR possui natureza apenas informativa, distinta de cadastros como SPC ou SERASA, não afasta os efeitos práticos dessa inclusão, que podem restringir o acesso ao crédito, como reconhecido pelo próprio STJ:

“As informações fornecidas pelas instituições financeiras acerca de operações com seus clientes ao SISBACEN equivalem a registro nos órgãos restritivos de crédito. Especialmente quando culminarem em negativa de crédito ao consumidor por outra instituição financeira, como no caso, uma vez que um dos propósitos deste sistema de informação é justamente avaliar a capacidade de pagamento do consumidor dos serviços bancários.”

(STJ, AgInt no REsp 1975530/CE, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, 3ª Turma, j. 28.08.2023, DJe 30.08.2023)

No mesmo julgado, restou assentado que:

“Tendo as instâncias de origem assentado que de tal apontamento resultou negativa de crédito à parte autora, configurou-se o dever de indenizar o dano moral sofrido.”

No caso concreto, a ausência de notificação prévia é expressamente reconhecida e não infirmada por prova idônea da instituição agravante, o que conduz à presunção de dano moral (in re ipsa), nos moldes da jurisprudência consolidada.

IV – Da presunção de dano moral

Conforme assentado na decisão monocrática agravada, o dano moral decorre do simples fato da inclusão indevida de dados em sistema que impacta negativamente a vida financeira do consumidor. Dispensa-se, portanto, prova do efetivo prejuízo:

“Portanto, há a presunção de dano moral (in re ipsa), decorrente do ato ilícito de inserção indevida em sistema de caráter restritivo, sem observância do dever de informação prévia (art. 43, § 2º, do CDC). O nexo causal entre a conduta da instituição financeira e o dano é evidente, o que impõe o dever de indenizar, conforme previsão dos arts. 186 e 927 do Código Civil.”

Assim, incabível a tese de inexistência de dano ou de exercício regular de direito.

V – Dos honorários advocatícios

Não merece acolhimento a pretensão de redução dos honorários. A reforma parcial da sentença não implica automaticamente em sucumbência recíproca.

Manteve-se a condenação principal. A modificação limitada aos índices de correção não é suficiente para alterar a distribuição dos ônus sucumbenciais fixados em consonância com o art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

3. Dispositivo

ANTE O EXPOSTO, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo-se incólume a decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação apenas para adequar os índices de correção monetária (IPCA) e juros moratórios (SELIC), nos termos da Lei nº 14.905/2024.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

É como voto.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Belém-PA, data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

Belém, 10/12/2025